Tribunal: TCU
Processo: 020.939/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2878/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno, em considerar cumpridos os subitens 1.7.2, do Acórdão 796/2020-TCU-Plenário e 1.6.1.1 e 1.6.1.2, do Acórdão 1207/2018-TCU-Plenário ; apensar, com fundamento nos artigos 36 e 37 da Resolução-TCU 259/2014, c/c artigo 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009, estes autos ao TC 017.270/2018; encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SAP/MAPA); à Secretaria de Transparência e Controle do Estado do Maranhão (STC/MA) e ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE/MA), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.939/2020-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria de Aquicultura e Pesca. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.